Tribunal: STF
Processo: Rcl 60039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/RS (TEMA RG Nº 725). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO

 1.	 Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A., contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000205-21.2021.5.02.0446, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A reclamante narra que é ré em ação movida por Wilson Braga Rodrigues, tendo sido condenada ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego.

 3.	Afirma que o juízo de origem, assim como o TRT da 2ª Região e o TST reconheceram a ilicitude da terceirização, em afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324 e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

 4.	Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo TRT 2ª Região; no mérito, a cassação da decisão reclamada.

 5.	O TRT da 2ª Região prestou as informações solicitadas (e-doc. 18), esclarecendo que “nos moldes da prova oral colhida em Primeira Instância, essa Turma Revisora entendeu tratar-se de contrato de emprego, sendo que o cooperativismo utilizado pelos empregadores, a justificar a contratação, fugiu aos ditames legais, não havendo nos autos prova documental a justificar o enquadramento nessa condição, como busca a empresa, ora autora da presente reclamação constitucional”. 

É o relatório.

Decido

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 9.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

 10.	Em sequência, discute-se o reconhecimento, por parte da justiça laboral, da ilicitude da terceirização na relação havida, por meio de cooperativismo, entre o beneficiário Wilson Braga Rodrigues e as então reclamadas, Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A., autora deste feito, e Cooperativa de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Santos - COOPERMAS.

 11.	Pois bem. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 12.	Esta Corte tem reiteradamente reconhecido a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como a terceirização ou outros casos específicos, conforme a previsão da natureza civil. Assim tem decidido, notadamente, em respeito aos contratos e à liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais que lhe pareçam mais eficientes e adequadas.

 13.	No caso em tela, contudo, percebe-se a ausência de qualquer prova documental que evidencie contrato firmado entre o beneficiário e as reclamadas, nem mesmo pelo sistema de cooperativismo. É o que se extrai do acórdão reclamado, segundo os seguintes excertos (e-doc. 11, p. 5-6; grifos acrescidos):

“A 2ª reclamada, em contrapartida, sustentou a validade do cooperativismo (Id 0903642), no entanto, não apresentou nenhum documento a fim de comprovar a adesão do reclamante em trabalho pelo sistema de cooperativismo. 
(...)
Estamos diante de um nítido cenário de prova dividida, o que milita em desfavor de quem detinha o ônus da prova, in casu, as reclamadas, haja vista que nenhuma prova documental produziram a fim de comprovar o cumprimento da legislação em relação ao trabalho pelo sistema de cooperativismo.” 

 14.	 Ademais, conforme a sentença na origem, o beneficiário exercia a “função de motorista, com salário de R$ 2.000,00, por mês e trabalho em escala de 12x36” (e-doc. 10, p. 8). Assim sendo, percebe-se potencial violação ao princípio da retribuição pessoal diferenciada, segundo o qual a  prestação de serviço por meio de cooperativa permite ao cooperado, em virtude de sua atividade, uma retribuição pessoal superior àquela que obteria caso não estivesse associado.

 15.	De todo modo, visto que não se demonstrou que a relação havida entre as partes era, de fato, de cooperativismo, a decisão reclamada não importou em violação aos mencionados paradigmas. Ausente, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Sobre este requisito, confira-se o julgado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).

 16.	Por fim, nesse mesmo sentido, isto é, negando seguimento a pedidos análogos, em razão da ausência de estrita aderência, envolvendo a mesma parte autora (Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S/A), cito decisões exaradas nas seguintes reclamações: Rcl nº 54.835/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/11/2022, p. 01/12/2022); Rcl nº 55.238/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2022, p. 01/09/2022); Rcl nº 56.465/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 58.821/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023; e Rcl nº 59.401/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator